Tribunal: TJES
Processo: 5002036-63.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3ª Câmara Cível - Gabinete do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002036-63.2021.8.08.0011
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: JOAO BATISTA MARQUES
Advogado do APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do APELADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
(ID n.º 2407980, evento 48, fls. 1-46) com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 2407966) que, em sede de ação ordinária, ajuizada por
JOÃO BATISTA MARQUES
, julgou procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
(ii)
condenar o requerido a restituiu o autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício previdenciário, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento e juros legais a partir da citação; e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente com juros legais a partir do ajuizamento da demanda.
Contrarrazões pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado (ID n.º 2407985, evento 53, fls. 1-12).
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

VOTO VENCEDOR
(RELATOR)

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
(ID n.º 2407980, evento 48, fls. 1-46) com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 2407966) que, em sede de ação ordinária, ajuizada por
JOÃO BATISTA MARQUES
, julgou procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
(ii)
condenar o requerido a restituiu o autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício previdenciário, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento e juros legais a partir da citação; e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente com juros legais a partir do ajuizamento da demanda.
Esclareço, “ab initio”, aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.
Narra o apelado,
JOÃO BATISTA MARQUES
, em sua petição inicial, que é aposentado perante o Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), percebendo a título de aposentadoria a importância de 01 (um) salário-mínimo. Aduz que, após sua aposentadoria, passou a receber persistentes ligações ofertando empréstimos consignados, sendo surpreendido com a realização de descontos mensais e sucessivos relativos a empréstimo supostamente contratado perante o Banco Ficsa (contrato n.º 0100117662451766245). Afirma que não autorizou, tampouco contratou o aludido empréstimo, de modo que os descontos decorrentes, realizados em seu benefício previdenciário, mostram-se indevidos e ilegais, além de comprometerem substancialmente seu sustento e o adimplemento de despesas ordinárias para a sua subsistência. Nesse contexto, sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco requerido, pugnando, liminarmente, que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito fundado no contrato de empréstimo n.º 01001176624517, pela repetição do indébito e pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes do ilício praticado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID n.º 2407934, evento 2, fls. 1-17).
O magistrado singular proferiu decisão deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como o pedido liminar para determinar que o Banco requerido se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do requerente, referente ao contrato n.º 0100117662451766245, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Seguido o “iter” procedimental, foram apresentadas contestação (ID n.º 2407954, evento 22, fls. 1-21) e réplica (ID n.º 2407959, evento 27, fls. 1-14), tendo o Julgador Singular proferido a r. sentença (ID n.º 2407966), nos moldes anteriormente delineados, julgando procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
(ii)
condenar o requerido a restituiu o autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício previdenciário, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento e juros legais a partir da citação; e
(iii)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente com juros legais a partir do ajuizamento da demanda.
Nesse aspecto, o MM. juiz “a quo” alcançou a conclusão externada acima sob os fundamentos de divergência entre a assinatura constante no contrato e nos documentos pessoais do autor anexados ao feito, bem como de que a instituição financeira requerida não colacionou aos autos prova de que os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor decorrem de crédito ao qual tenha aderido.
Irresignado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

interpôs recurso de apelação (ID n.º 2407980), pugnando pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
há

litigância de má-fé da parte autora por negar ter recebido crédito em sua conta sem que acostasse aos autos extratos bancários referentes ao período da celebração do contrato;
(ii)
apresentou comprovante de transferência bancária realizada em favor do autor, demonstrando a disponibilização do valor na conta-corrente de sua titularidade (que é a mesma cadastrada no INSS para percepção do benefício previdenciário);
(iii)
em caso de dúvida na autenticidade da assinatura deve o juízo realizar prova pericial grafotécnica com base nos artigos 370 e 375 do CPC, em respeito ao princípio da busca pela verdade material;
(iv)
uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora, esta não procurou devolvê-los, seja administrativamente, seja judicialmente, operado-se a convalidação do contrato;
(v)
a convalidação do contrato ratifica tacitamente os termos do empréstimo, em que pese eventual ausência de consentimento inicial;
(vi)
a ausência de tentativa de solução extrajudicial da controvérsia por parte do demandante afasta a caracterização de danos morais;
(vii)
o Superior Tribunal de Justiça somente considera aplicável a pena de restituição em dobro quando o fornecedor se vale de má-fé para cobrar os valores indevidos do consumidor;
(viii)
inexiste conduta ilícita ensejadora de indenização por danos morais;
(ix)
visando evitar enriquecimento sem causa, deve-se determinar a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório; e
(x)
o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais revela-se desarrazoado.
Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade do apelo.
Decorre da interpretação lógico sistemática das razões recursais a pretensão de nulidade do édito sentencial por cerceamento de defesa decorrente da alegação de que o juízo “a quo” não oportunizou a realização da prova pericial grafotécnica pretendida.
É cediço que “[...] 1. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias [...]” (TJES, Classe: Apelação, 035180071165, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 10/09/2019).
Contudo, observo que o magistrado da instância primeva proferiu julgamento antecipado da lide, em desfavor do réu, sem franquear-lhe a possibilidade da perícia grafotécnica. Ressalto que o julgador adotou como fundamento o fato de o réu não haver se desincumbido de seu ônus probatório (inciso II, do art. 373, CPC/2015), tendo constatado a divergência entre a assinatura constante na avença e aquela indicada na documentação pessoal do autor, elemento que, segundo a sua valoração, sopesou relevante, ante a negativa peremptória do autor de que a assinatura no contrato em questão lhe pertença.
Nesse cenário, em que restou impossibilitado ao Banco réu desincumbir-se do seu ônus probatório (inciso II, do art. 373, CPC/2015) de demonstrar, por meio de prova pericial grafotécnica, que a assinatura constante do instrumento contratual partiu, de fato, do punho do autor, tal qual alega ao defender a higidez do negócio jurídico, não há como prevalecer a narrativa do demandante,
sobretudo diante da existência de dúvida ensejada justamente pela similitude entre as assinaturas do contrato
(ID n.º 2407956, evento 5, fls. 5-6)
e
dos
documentos verdadeiramente por ele subscritos
(a exemplo da procuração e da declaração de hipossuficiências constantes no ID n.º 2407944, evento 12, fls. 1-2).
Não se ignora o fato de que o “[...] o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento “(STJ - AgInt no AREsp 1339730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Sabe-se também que, a partir da comparação entre as assinaturas constantes nos documentos acostados ao feito e a despeito da prova pericial produzida, poderia o magistrado, inclusive, afastar a perícia oficial quando constatada a falsificação grosseira de assinaturas a olho nu (hipótese em que, de fato, é dispensada a perícia).
No entanto, ressalta-se que “[...] em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica,
que seria dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 020150021713, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021). “In casu”, frise-se que a parte requerida demonstrou expressamente, em sede contestação, seu interesse na produção de perícia grafotécnica, com o fito de atestar a efetiva contratação de empréstimo pelo demandante, e que a similitude entre as assinaturas constantes no pacto celebrado e na documentação anexada aos autos enseja dúvida relevante acerca da higidez contratual, de modo a tornar insubsistente eventual alegação de ocorrência de falsificação grosseira.
Nessa linha intelectiva, resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem propiciar a parte prejudicada a possibilidade de produzir prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações.
1
A esse propósito, segue a elucidativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DANOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO STF: RE 842.846 (TEMA 777) NOVA ANÁLISE JUÍZO DE RETRATAÇÃO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVAS CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA ACÓRDÃO REFORMADO RECURSO PROVIDO.

[...]
2.
Há cerceamento de defesa quando se julga a lide improcedente, sem que tenha sido oportunizada à parte requerente a produção da prova requerida.
3 . Se houve o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. 4 . Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o acórdão hostilizado. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 045160019399,
Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. ALEGAÇÃO PELO RÉU DE FATO DESCONSTITUTIVO. REQUERIMENTO DE PROVA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - Na respeitável sentença foi expendida fundamentação acerca da possibilidade do julgamento antecipado do mérito em conformidade com o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ocorre que naquele provimento foi fixada premissa no sentido do acolhimento da pretensão deduzida pela autora devido ao fato de que após a decisão concessiva da liminar não foram produzidas novas provas para alterarem o entendimento lá externado, não tendo a municipalidade desconstituído os fatos alegados na exordial. Assim, o encurtamento do caminho processual para a fase decisória revela-se açodado, caracterizando o alegado cerceamento do direito de defesa, dado que não foi oportunizado ao apelante produzir provas sobre fatos desconstitutivos do direito da autora, que foram requeridas na contestação.
2. - Aplicável na espécie o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça - que se harmoniza com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que Se a matéria posta em debate em Juízo possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
(STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 07-03-2017, data da publicação/fonte: 31-03-2017) (Apelação Cível n. 0019023-90.2017.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 14-09-2021, data da publicação no Diário: 24-09-2021). 3. - Recurso provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170100762,
Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I
Padece de nulidade a sentença recorrida em que julgada antecipadamente a lide, sem sequer provocar as partes sobre a dilação probatória, dizendo estarem suficientemente provadas os fatos, mas toma como improcedente o pedido inicial com base, justamente, na ausência de prova
sobre o desvio de função alegado, cuja caracterização é plenamente factível a prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos. II
Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. Precedentes.
[...] IV Agravo interno conhecido e provido. Sentença anulada. Apelação prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100330794,
Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Ademais, o direito das partes de participar e influir efetivamente na formação do convencimento do juiz configura barreira ao julgamento antecipado do feito sem a oitiva daquelas, evitando, assim, a prolação de decisão surpresa e a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação, notadamente se considerarmos que a abreviação do procedimento não constitui a regra do ordenamento processual (TJES, Classe: Apelação, 035160143851, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)
Dessa forma, por considerar que a sentença impugnada (ID n.º 2407966) foi proferida prematuramente, isto é, quando o feito ainda não estava adequadamente apto para julgamento, bem como ante a verificação de que o magistrado singular não apreciou o requerimento de produção probatória da parte recorrida e, ainda, firmou seu convencimento em desfavor do requerido sob o argumento de ausência de provas, impõe-se o reconhecimento da nulidade do édito sentencial, a fim de que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, com o regular prosseguimento dos autos.
Por derradeiro, face a caracterização de vício ensejador de nulidade na sentença impugnada, resta prejudicada a análise das demais matérias que constituem a pretensão recursal.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
(ID n.º 2407980, evento 48, fls. 1-46) e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer
a nulidade do “decisum” objurgado (ID n.º 2407966), face a ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa (inciso LV, do art. 5º, da CF), e, por conseguinte,
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, oportunizando ao réu a produção de prova pericial grafotécnica requerida.

É como voto.

1
No mesmo sentido, também menciono: “[...]
De acordo com o entendimento do e. STJ, mutatis mutandis, [
...
] não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações [...]
. (REsp 1538497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 17/03/2016) 2
No caso vertente, o entendimento externado pelo Julgador na sentença não traduz certeza conclusiva suficiente a abalizar o julgamento antecipado da lide, em sentido desfavorável à autora e à revelia da produção da prova por ela reivindicada, sem que tal circunstância não revele manifesto error in procedendo, por implicar em patente violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).
3 Recurso conhecido e provido para, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento”. (TJES, Classe: Apelação, 024140197997, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

VOTOS VOGAIS

1º Vogal:
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
2º Vogal:
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir prova, notadamente quando a sentença for contrária aos interesses daquele que invocou a existência de fato impeditivo do direito autoral. Precedentes do TJES.
2. “In casu”, tratando-se de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, que seria dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira. Frise-se que, na hipótese vertente, a parte requerida demonstrou expressamente, em sede contestação, seu interesse na produção de perícia grafotécnica, com o fito de atestar a efetiva contratação de empréstimo pelo demandante, e que a similitude entre as assinaturas constantes no pacto celebrado e na documentação anexada aos autos enseja dúvida relevante acerca da higidez contratual, de modo a tornar insubsistente eventual alegação de ocorrência de falsificação grosseira.
3. Por considerar que a sentença impugnada (ID n.º 2407966) foi proferida prematuramente, isto é, quando o feito ainda não estava adequadamente apto para julgamento, bem como ante a verificação de que o magistrado singular não apreciou o requerimento de produção probatória da parte recorrida e, ainda, firmou seu convencimento em desfavor do requerido sob o argumento de ausência de provas, impõe-se o reconhecimento da nulidade do édito sentencial, a fim de que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, com o regular prosseguimento dos autos.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

DECISÃO

Vistos, relatado e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3.ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação cível e
DAR-LHE PROVIMENTO
.